Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-60.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001059-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THYERRE FREITAS VENTURA - CPF: 055.010.851-35 (APELANTE), ELIVELTON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 051.674.761-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – GRATUIDADE
CONCEDIDA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – VIA “MOBILE BANK”
–

CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LIMITE
– CRÉDITO PESSOAL
DISPONIBILIZADO EM CONTA – APRESENTADOS OS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE
REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

2.
A ação monitória, nos termos do art.
700
, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

3.
A

concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”.

4
.
De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível, interposto por
Thyerre
Freitas Ventura
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da

2
ª
Vara Especializada
em Direito Bancário

da Comarca de Cuiabá
, que
rejeitou os argumentos dos embargos monitórios e
julgou procedentes os pedidos formulados na

ação
monitória

ajuizada
pela

Cooperativa
d
e Crédito, Poupan
ça

e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde M
T
.
Por conseguinte, condenou
o requerido
em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da condenação
, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Irresignado, pede o apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, alega
o
apelante,
que não restou comprovada
a contratação, nem tampouco
a disponibilização da quantia em sua conta.

Sustenta a existência de excesso de execução, por conta das abusividades das cláusulas do contrato.

Pondera a capitalização ilegal dos juros.

Diz que a sentença deve ser reformada, por entender que o título é incerto, ilíquido e inexigível.

Afirma que não restou comprovada a legitimidade da quantia cobrada, nem os índices utilizados para apuração do valor cobrado.

Bem ainda, argui que o documento não é original, tratando-se de cópia.

Por fim, pede o provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões,
id. 210152618. Impugna a concessão da gratuidade da justiça. Preliminar de ofensa à dialeticidade.
No mérito, refuta os argumentos do apelante e pede o não provimento do recurso.

Intimado o apelante a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme despacho de id 211031685, apresentou extratos de movimentação bancária, id 211723693.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Justiça gratuita)

Eminentes pares:

Trata-se de ação
monitória, movida pela Cooperativa, em face do apelante, tendo o Juízo Singular rejeitado os argumentos contidos nos embargos monitórios.

Irresignado, pede o apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
e, para tanto,
alega
enquadra
r-se
nos pressupostos de hipossuficiência necessários à concessão da gratuidade da justiça e pugna pela concessão da benesse.

Em suas contrarrazões, impugna a Cooperativa apelada a concessão da gratuidade.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Pois bem.
É sabido que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3º, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO
JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Convém ressaltar que a
concessão do benefício visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
publicado
no
DJE
08/05/2017).

In
casu
,
nota-se que foram colacionados
document
os
que comprova
m

o estado de necessidade d
o
apelante
, em específico
, seu holerite (id 210152605), demonstrando o recebimento líquido mensal em torno de R$ 2.781,77, bem
ainda, os
extratos de movimentação bancária
acostados junto ao
id
211723693
.

A
pura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
a apelante
preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Assim,
defiro
o pedido do apelante e concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

III
–
VOTO
(Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o apelado

suscita, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não atacaram os fundamento
s
da sentença
, tendo tão somente repetido os argumentos dos embargos à monitória
,
razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação,
não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação
monitória.

Narra a Cooperativa apelada que é credora do apelante, do valor de R$ 41.322,53, fundado
em empréstimo, realizado via ‘mobile bank’, sob nº C10825768-8, no valor de R$ 19.350,00, relativo
à
utilização do
limite de crédito, taxas e encargos.

O cerne da controvérsia está em apurar
se
merece reparo a sentença
,
que rejeitou os argumentos dos embargos monitórios,
de ausência de
comprova
ção d
a contratação
e
disponibilização da quantia em sua conta
, bem como, ausência de liquidez do débito e de excesso de execução, consubstanciado na abusividade da cláusula do contrato que trata da capitalização dos juros.

Pois bem.

Inicialmente convém destacar que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º do aludido diploma normativo. Quanto ao mais, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

A ação monitória, nos termos do art.
700
, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Desta maneira, na mo
nitória,
faz-se necessário
apenas que
a parte requerente
comprove, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil,
a
qual
, no caso em comento,
está demonstrada através dos documentos acostados
aos
autos
, em específico o extrato de liberação de limite pré-aprovado contido no id 210154920,
cuja anuência se deu via “mobile bank”, bem ainda, a ficha gráfica anexada ao id 210154921 e o extrato de id 210154922.

Em que pese os argumentos do apelante de que a Cooperativa não comprovou a liberação do valor, nota-se do extrato de id 210154922, que restou comprovada a liberação do empréstimo, uma vez que disponibilizado o limite de crédito ao requerente/apelante.

Nesse sentido, tem-se que os documentos citados são hábeis a instruir ação monitória.

Com efeito, a
concessão de
c
rédito
d
ireto ao
c
onsumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”.

Dos autos
, verifica-se que
a Cooperativa
comprovou a liberação do dinheiro
,
no valor R$

19.350,00
,
na conta do requerido de n°

51375-3
, conforme extrato
de
id
210154922
, e, nesse sentido, tem-se que suficientes os documentos apresentados para fins de
demonstração da relação jurídica negocial estabelecida entre as partes
.

Ademais, de acordo com o enunciado nº 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se suficiente, no caso em exame, para o ajuizamento da ação monitória, que venham aos autos o contrato de abertura de crédito (
id 210154919
)
,
extrato de liberação de limite pré-aprovado
,
cuja anuência se deu via “mobile bank”
(
id 210154920
)
,
fichas gráficas/extratos bancários (id 210154921)

e
a memória do cálculo
,
com o valor do débito e os respectivos encargos financeiros cobrados e detalhamento da atualização do importe devido até o ajuizamento da ação (
id 210154924).

Por essas razões,
não deve prosperar os argumentos de falta de liquidez.

No mesmo sentido, sem razão
a alegação
do apelante, de que o título deve ser apresentado em seu original, primeiro por não ser o tema requisito da monitória, bem ainda,
porque
a contratação se deu via aplicativo do banco, “mobile bank”.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E LIMITE DE CRÉDITO A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL - CONTRATOS DE CREDITO PESSOAL PRÉ APROVADO - CONTRATAÇÕES COMPROVADAS PELO BANCO E NÃO DESCONSTITUÍDAS NEM NEGADAS PELO REQUERIDO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR - INSURGÊNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Súmula n. 381 “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor, o que não se verifica nos autos.

A matéria relativa às assinaturas constantes dos documentos juntados com a inicial da ação não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal
”
.

(N.U 1038143-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
publicado
no DJE 07/06/2023)

Descabida ainda
o argumento
d
o recorrente
de
excesso na quantificação do montante devido
,
em razão da capitalização de juros
.

Destaca-se
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual a capitalização de juros é permitida a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada.

O entendimento mencionado acima se encontra expressamente previsto no enunciado nº 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada”
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
publicado
no DJE 08/09/2023).

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado
pelo requerido
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, ao percentual de 1
2
% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024